Tribunal: TJPA
Processo: 0021195-34.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO. 12 DA LEI Nº 10.826/03.1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 É DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA OU, ATÉ MESMO, DESMONTADA OU ESTRAGADA, PORQUANTO O OBJETO JURÍDICO TUTELADO NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA, E SIM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL, COLOCADOS EM RISCO COM O PORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, REVELANDO-SE DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO DO ARTEFATO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL. 2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TESE REJEITADA. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 01 ANO DE DETENÇÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. 3. DA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 11 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021195-34.2016.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: AILTON ROMARIO DA SILVA.
DEFENSORIA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO. 12 DA LEI Nº 10.826/03.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 É DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA OU, ATÉ MESMO, DESMONTADA OU ESTRAGADA, PORQUANTO O OBJETO JURÍDICO TUTELADO NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA, E SIM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL, COLOCADOS EM RISCO COM O PORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, REVELANDO-SE DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO DO ARTEFATO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL.
2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 01 ANO DE DETENÇÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ¿
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL¿
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
3.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021195-34.2016.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: AILTON ROMARIO DA SILVA.
DEFENSORIA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AILTON ROMARIO DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 28/32), que o condenou à pena de
01 ano de detenção, além de 10 dias-multa
, em regime inicial
Aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que concerne à prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/11/2016, por volta das 14:45 horas, uma equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, no local a guarnição foi recebida pela mãe da vítima que relatou que sua filha Maria dos Reis Souza Neves estava sendo ameaçada pelo companheiro o ora denunciado com uma faca, foi feita uma revista na residência do casal onde a guarnição abortou Ailton, sendo encontrado com o mesmo uma arma de fogo espingarda de fabricação caseira e ao lado de fora uma faca tipo peixeira cravada na parede. Após ser indagado pela guarnição a quem pertencia a arma de fogo e a faca, o mesmo confessou ser de sua propriedade a faca e a espingarda, razão pela qual o denunciado foi conduzido para adoção de procedimentos cabíveis. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
.

Em suas
razões recursais
(fls. 41/45), a defesa postulou:
1) Da absolvição por atipicidade da conduta em face da ausência de perícia; 2) Da redução da pena aquém do mínimo legal - afastamento da Súmula 231 do STJ, e, 3) Da dispensa da pena de multa
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 46/48), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 54/56), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, haja vista a ausência de perícia, bem como a redução da pena aquém do mínimo legal, devido a incidência da atenuante da confissão, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, e, por fim, a dispensa da pena de multa, pelo fato da situação econômica do réu.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.

No que pertine à
materialidade e autoria delitiva
, restaram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05 - apenso), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo (mídia de fl. 24).

Ouvido em juízo, o policial militar LEONARDO NUNES RODRIGUES, narrou em Juízo:
¿QUE a guarnição foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, e ao adentrar na residência do acusado, viu a arma no chão, escorada em uma parede, bem como uma faca. QUE naquele momento o apelante confirmou ser o proprietário da referida arma de fogo, porém não apresentou nenhum documento ou registro do artefato. (...)¿.

No mesmo sentido, destaco trecho do depoimento do policial militar LAELTON DUTRA DE SOUZA, declarando em juízo:
¿QUE participou da prisão do apelante. QUE a arma foi encontrada na residência do apelante, tendo ele confessado ser o dono do armamento. (...)¿.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

O acusado AILTON ROMARIO DA SILVA ARAÚJO confessou em juízo ser proprietário do artefato apreendido.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 por ser de perigo abstrato, é desnecessária a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico protegido. Nessa senda: REsp 1829065/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 07/11/2019, publicado em 19/11/2019).

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
[...] O delito em comento restou provado pela apreensão da arma de fogo e, sendo crime de mera conduta e perigo abstrato, torna-se prescindível a realização de exame técnico que ateste a potencialidade lesiva do artefato, já que o delito é consumado pelo simples ato de tê-lo consigo. [...] (AgRg no AREsp 1513023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, julgado em 19/11/2019, publicado em: 26/11/2019).

Dessa forma, sendo o crime em questão de perigo abstrato, revela-se desnecessária a comprovação de seu potencial ofensivo através de laudo pericial.
2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.
3.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo Nº 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora